Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. O acórdão analisou a questão dos honorários de forma clara e firmou entendimento de que, não tendo sido comprovada a cobrança extrajudicial, incabível a inclusão dos honorários contratuais, não havendo violação ao pacta sunt servanda. Omissão inocorrente.
3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido incólume.